Tribunal: TCU
Processo: 042.963/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra os senhores Alilo de Sousa Leal e Moacir Goncalves de Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no Convênio 830224/2007, firmado com o Município de Inhuma/PI, para construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Alilo de Sousa Leal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o processo em relação a Mirante Engenharia Ltda., nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Moacir Goncalves de Carvalho; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas a e c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Srs. Moacir Goncalves de Carvalho e Alilo de Sousa Leal, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Responsáveis : Moacir Goncalves de Carvalho, solidariamente com Alilo de Sousa Leal Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 4/9/2008 23.781,75 D 19/11/2008 105.000,00 D Responsável: Moacir Goncalves de Carvalho, individualmente Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 4/8/2008 157.480,70 D 4/9/2008 206.743,25 D 9/3/2009 165.270,00 D 31/8/2015 116.153,29 C 9.5. aplicar ao Srs. Moacir Goncalves de Carvalho e Alilo de Sousa Leal multas individuais, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Moacir Goncalves de Carvalho 100.000,00 Alilo de Sousa Leal 500.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Inhuma/PI.